Tribunal: TJMT
Processo: 1008135-64.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008135-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVANTE), M. S. DE QUEIROZ & CIA LTDA - CNPJ: 07.426.865/0001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO DEVEDOR – ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – GEDAVE – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 1001438-57.2017.8.11.0037, ajuizada em face de M. S. DE QUEIROZ & CIA LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa de informações via CRCJUD, CCS-BACEN, GEDAVE e CENSEC.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, que o indeferimento do seu pedido mostra-se equivocado, pois há entendimento sedimentado pelo c. STJ no sentido de permitir a utilização da ferramenta de pesquisa no âmbito da execução, sendo certo, ainda, que tal prática não implica em quebra de sigilo bancário.

Requer, assim, liminarmente a reforma da decisão agravada para
“sejam deferidas as pesquisas de certidão de casamento e de óbito de cônjuge do agravado via CRC-JUD, CCS-BACEN (modo de consulta “básico” e “detalhado”), assim como a expedição de ofício à CENSEC”
. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, no Id. n.º 209509165.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão proferida em sede de processo de execução, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos e empresas visando maiores informações sobre a parte executada.

Conforme relatado, o recorrente pede
“sejam deferidas as pesquisas de certidão de casamento e de óbito de cônjuge do agravado via CRC-JUD, CCS-BACEN (modo de consulta “básico” e “detalhado”), assim como a expedição de ofício à CENSEC”

Sobre esse contexto, sabe-se que compete ao exequente o ônus de instrumentalizar o processo executivo, promovendo as diligências necessárias para encontrar o executado e seus bens.

Em outras palavras, compete à parte interessada diligenciar no sentido de localizar o devedor ou bens passíveis de penhora, ônus que não pode transferir ao julgador ou a terceiros. Entretanto, e apenas em caráter excepcional, quando evidenciado que restaram frustradas inúmeras tentativas do credor, admite-se a solicitação de informações de terceiros, desde que respeitados os limites da razoabilidade, sob pena de, assim, não se procedendo, ver-se estancado o curso do processo e a efetividade plena da prestação jurisdicional.

Quanto à hipótese, esta c. Câmara, analisou no processo de n.º 1007577-63.2022, de relatoria da Exma. Des. Antônia Siqueira, um caso análogo, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022).”
(TJ-MT 10075776320228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

No fundamento apresentado restou sedimentado que em relação à expedição de ofício à CRCJUD, tal providência se mostra inviável, já que pode ser realizada pela parte interessada/exequente, de acordo com o artigo 13 do Provimento nº 46/2015 do CNJ.

Quanto à pesquisa junto às administradoras de meio de pagamento denominadas SEM PARAR e CONECTCAR, mostra-se indevida porque não demonstrada a utilidade da medida.
O mesmo se aplica em relação à pesquisa no GEDAVE, cuja diligência, também, incumbe à parte exequente.

De outra via, é possível a determinação de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, nos termos do Provimento nº. 18/2012 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS -BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(TJ-MT 10074243020228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para permitir a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024